Tribunal: TJSP
Processo: 2034644-32.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Erro material verificado. Necessidade de recálculo do quantum debeatur pela parte credora, ora recorrida. Ausência de omissão quanto ao excesso de penhora, o que revela mera discordância. Inadequação da via eleita. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para correção do erro material.